Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-69.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008070-69.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TATIANE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 010.275.401-20 (VÍTIMA), SAULO GABRIEL SILVA BENICIO - CPF: 009.985.291-84 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ADRIANO LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEIDYSON BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.035.621-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008070-69.2016.8.11.0064

APELANTE: SAULO GABRIEL SILVA BENICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DELAÇÃO DOS CORRÉUS, RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA POR MEIO DE FILMAGEM DA ATUAÇÃO DO RÉU – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA –SEM INTERESSE RECURSAL – PENA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio da delação dos corréus, do reconhecimento formulado pela vítima e pelo testemunho dos policiais que oficiaram no caso.

2) Falta interesse recursal ao rogo por mitigação da pena imposta quando esta já foi estabelecida no mínimo legal.

3) Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008070-69.2016.8.11.0064

APELANTE: SAULO GABRIEL SILVA BENICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Saulo Gabriel Silva Benício
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0008070-69.2016.811.0064, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e multa, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.
105839476 - Pág. 13).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante da prática do delito de furto, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena no mínimo legal (Id.
119446479).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id.
120710980
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso em parecer assim sumariado:

“Apelação Criminal – Furto majorado [art. 155, § 4°, inc. IV do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. pretendida redução da censura basilar para patamar próximo do mínimo legal – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – exasperação fundamentada corretamente - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso”.
(Id. 119588474).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008070-69.2016.8.11.0064

APELANTE: SAULO GABRIEL SILVA BENICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da prática do delito de furto, por insuficiência probatória.

Infere-se do caderno informativo que no dia 20/09/2016, por volta das 23h, no Supermercado Assaí, situado na avenida presidente Médici, n. 4269, Bairro Vila Birigui, em Rondonópolis/MT, o recorrente Saulo Gabriel Silva Benício, Weidyson Bruno da Sila de Oliveira e Adriano Leite da silva, atuando em divisão de tarefas, mediante emprego de chave falsa, subtraíra, para eles, com ânimo de assenhoreamento definitivo, uma motoneta Honda Biz 100, placa JYY-2586, e um capacete, bens avaliados em R$ 1310,0, pertencentes à vítima Tatiane Oliveira Trindade.

Em resumo, a vítima, que trabalhava no mencionado estabelecimento comercial, ao sair, notou que sua motocicleta havia sido subtraída e, com a ajuda de um funcionário da segurança, identificou, pelo sistema de vídeo monitoramento, os três autores do furto, também funcionários daquele estabelecimento, que foram flagrados subtraindo o veículo e, interpelados pela polícia, indicaram o lugar em que a moto havia sido escondida.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito de furto qualificado apenas pelo concurso de agentes, afastando-se o emprego de chave falsa.

A defesa do apelante busca sua absolvição, com amparo na aplicação do princípio
in dubio pro reo,
justificando não haver provas nos autos que lhe responsabilize pela prática do delito em comento.

No entanto,
a pretensão não prospera,
dado que as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que o apelante praticou o crime de furto.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão do veículo, pelo auto de entrega e pelo termo de avaliação indireta.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos, como passa-se a demonstrar.

Em sede inquisitiva, a vítima relatou:

“Na data de ontem, dia 20/09/2016, por volta das 22:20h bateu o ponto de saída na empresa Atacadista AÇAÍ, onde trabalha, e foi até o estacionamento para pegar sua motocicleta HONDA BIZ, de cor verde, placa JYY-2586, porém não encontrou a moto; QUE, acreditando que poderia ter se enganado com o local que estacionou a moto, procurou em outros lugares, porém não encontrou, então a declarante percebeu que teve sua moto furtada; QUE se dirigiu para dentro do mercado e contou o faro para um funcionário da “prevenção”, então o mesmo perguntou as características da moto e pediu para a declarante não se desesperar e subir para a sala de monitoramento das câmeras; Que o funcionário da prevenção, GILBERTO, disse para a declarante que tinham uma suspeita do que tinha acontecido; QUE a declarante ficou na sala aguardando até a chegada da polícia militar, então foi chamada para ver as imagens de segurança onde a mesma reconheceu sua motocicleta que foi retirada do local por um funcionário da empresa;
QUE nas filmagens aparecem três funcionários da empresa, WEIDSON BRUNO, GENIVALDO GONÇALVES e SAULO GABRIEL, sendo que um deles vai até a motocicleta e tenta ligar com uma chave e, não obtendo êxito, se dirige até os outros dois que ficaram a distância pega outra chave e volta para a motocicleta e consegue ligar a moto a retirando do local;
QUE a declarante diz que ficou na sala aguardando, sendo que GILBERTO, da prevenção, desceu junto com os policiais e abordaram os suspeitos que estavam nas imagens, sendo que os mesmos foram detidos e sua moto foi localizada em um matagal; (...)” (Id.
105812993 - Pág. 10)

Em juízo, a vítima roborou tais declarações, reforçando que reconhece os acusados como as pessoas que subtraíram seu veículo, fato constatado por meio de sistema de vídeo do seu trabalho.

Ouvido em sede inquisitiva, o recorrente Saulo negou a prática delitiva, alegando que realmente conversou com Weidson e Adriano no estacionamento, por estar em seu horário de folga, mas negou ter ciência de que eles estavam subtraindo o veículo da vítima (Id. 105812993 - Pág. 15).

O corréu já falecido, Weidyson Bruno da Silva de Oliveira, em sede inquisitiva, admitiu a prática criminosa e delatou o recorrente,
in verbis:

“(...) jantou, e depois foi para o pátio/estacionamento; QUE estava conversando com seus colegas SAULO e ADRIANO, onde disse para eles que sua moto estava quebrada, então os dois amigos deram a ideia para o interrogado pegar uma moto no estacionamento para arrumar a sua, retirando as peças que precisava; QUE o interrogado diz que hesitou, porém seus amigos ficaram dizendo “vai lá”, “pega lá”, porém o interrogado disse que não queria; QUE um dos dois amigos foi até a motocicleta e ligou uma honda Biz 100, do mesmo modelo da moto do interrogado e disse para o mesmo, “vai lá a moto já está ligada”; QUE o interrogado disse que subiu na moto e a levou até a beira do rio, na intenção de voltar posteriormente e retirar as peças que estava precisando para arrumar sua motocicleta (...)”(Id. 105812993 - Pág. 19)

Em juízo, tal corréu roborou tais declarações, confessando a conduta e delatando a participação dolosa de Saulo.

De semelhante modo, a delação foi subscrita também pelo corréu Adriano Leite da Silva, que detalhou o seguinte:

“(...) o interrogando estava no pátio, no estacionamento das motocicletas esperando o seu horário de reinicio dos trabalhos quando se aproximaram WEIDYSON BRUNO e SAULO GABRIEL e no meio da conversa o BRUNO disse que iria furtar uma BIZ do estacionamento e usaria as peças da BIZ furtada para arrumar a sua que estava com o motor fundido; QUE o interrogando alega que o alertou sobre as câmeras de segurança, mas o SAULO incitava dizendo “VAI PEGA A MOTO, PEGA A MOTO”; (...)”.

Por derradeiro, um os policiais que oficiou no caso relatou que foram acionados e que, a partir das imagens, abordaram Saulo e Weidyson, sendo que estes indicaram o local em que estava escondida a moto.

Portanto, em que pese a negativa de autoria e a alegação da defesa de ausência de provas a amparar a condenação, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao envolvimento do apelante na prática delitiva, pois foi
flagrado pelo sistema de câmeras do supermercado em que trabalhava, reconhecido pela vítima e por outro funcionário, além de delatado pelos demais corréus. Não bastasse, os policiais que aturaram na ocorrência relataram que Saulo e Weidyson foram abordados e indicaram o local onde a
res
foi encontrada.

Como se sabe, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Desse modo, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Por fim, tem-se por carente de interesse recursal o rogo por aplicação da pena no mínimo legal, visto que já estabelecida na sentença neste patamar.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Saulo Gabriel Silva Benício,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022